Tribunal: STF
Processo: ARE 1498409
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fernando Caset e Rafael Alexandre Debatin, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RÉUS SOLTOS). CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DE DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO, DE FORMA INCONTESTÁVEL, NO ACERVO PROBATÓRIO. REQUISITOS DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRONÚNCIA PRESERVADA. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO. EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. "A jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista a preservação da competência do Tribunal do Júri para o exame dos crimes dolosos contra a vida e de todas as circunstâncias que o envolvem, orienta no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos autos." (AgRg no REsp 1812226/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, LIV e LVII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a Corte estadual não observou o princípio do devido processo legal e que não acatou a tese de absolvição sumária ou afastamento da qualificadora do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada no art. 5º, LVII, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Noutro giro, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, na hipótese, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio tentado. Art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral da questão constitucional. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1483923 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, 2º Turma, DJe 14-06-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1489434 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente